Tribunal: CARF
Processo: 10921.720138/2016-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10921.720138/2016-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.798 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
ADRIANO SILVA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/11/2012
MULTA DE OFICIO.
Súmula CARF no 50: É cabível a exigência de multa de ofício se a decisão
judicial que suspendia a exigibilidade do crédito tributário perdeu os efeitos
antes da lavratura do auto de infração.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos, em razão do princípio da economia processual:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de crédito
tributário referente multa de ofício no valor de R$ 16.039,01 pela falta de recolhimento
do Imposto sobre Produtos Industrializados na importação - IPI e juros de mora.
Constituiu-se o crédito tributário em 08/03/2016 e o valor do IPI – vinculado à
importação - e do juros de mora constam dos autos do processo administrativo fiscal no
10921.720522/2015-88, ao qual o presente processo se encontra apenso.
Depreende-se da descrição dos fatos do auto de infração que o interessado submeteu a
despacho de importação dois veículos estrangeiros, listados abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10921.720138/2016-66
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.798 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720138/2016-66

1 - VEICULO DE PASSEIO - MARCA: CHEVROLET; MODELO: CORVETTE
COUPE; ANO DE FABRICACAO: 1978; ANO-MODELO: 1978; CILINDROS: 08;
CILINDRADAS: 5.733, POTENCIA: 185CV, COR: PRETO; PORTAS: 02;
CAPACIDADE DE PASSAGEIROS: 02; COMBUSTIVEL: GASOLINA.
2 – VEICULO DE PASSEIO - MARCA: CADILLAC; MODELO: DEVILLE
CONVERSIVEL;
ANO
DE
FABRICACAO:
1970;
ANO-MODELO:
1970;
CILINDROS: 08; CILINDRADAS: 7.734, POTENCIA: 375CV, COR: PRETO;
PORTAS:
02;
CAPACIDADE
DE
PASSAGEIROS:
05;
COMBUSTIVEL:
GASOLINA.
O referido despacho de importação foi submetido através da DI no 12/2232313-5,
registrada em 28/11/2012, sem, contudo, recolher o valor referente ao Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI, com base no Mandado de Segurança no 5015076-
38.2012.404.7201/SC. A ação judicial foi impetrada para o reconhecimento da
inexigibilidade do IPI, por se tratar de importação de veículo para uso próprio, sob o
argumento de que a incidência do imposto feriria o princípio constitucional da não-
cumulatividade.
Em 06/11/2012 foi concedida liminar com antecipação de tutela, com o efeito de
determinar a suspensão da exigibilidade do IPI na importação dos veículos
especificados, na condição de pessoa física consumidora final, devendo a autoridade
impetrada, em consequência, abster-se de computar o valor referente ao IPI na
composição da base de cálculo dos demais tributos sob a sua administração na
importação em questão. Houve ainda a determinação para que não fosse anotada a
impetração daquela ação como restrição judicial no prontuário do veículo no ato do
desembaraço aduaneiro, bem assim nos documentos junto aos órgãos de trânsito.
Em 04/03/2013, lavrou-se a sentença (fls. 31 a 37, dos autos do processo no
10921.720522/2015-88) do mencionado Mandado que revogou a liminar com
antecipação de tutela, denegando a segurança e declarando a improcedência do pedido e
a exigibilidade do IPI na importação dos bens em questão.
Segundo a fiscalização, atualmente o mérito desta ação encontra-se transitado em
julgado, desde a data de 02/04/2013, com ganho de causa dado à União.
Não consta nos autos informação de que houve depósito do montante integral exigido.
O interessado apresentou impugnação no prazo legal em 11/04/2016 (fls. 57 a 60 e 66,
dos autos do processo no 10921.720522/2015-88) na qual alega, em síntese que:
- o impugnante não incorreu em penalidade, uma vez que o valor não foi recolhido
devido a determinação judicial.
- se nenhum tributo pode ter caráter confiscatório, quem dirá a multa, que representa o
valor de 75%. Requer seja julgado procedente o pedido de não incidência da multa.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC)
julgar improcedente a impugnação, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/11/2012
MULTA DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA.
Diante da ausência de recolhimento do tributo e da inocorrência de qualquer uma das
causas de suspensão da exigibilidade previstas no artigo 63 da Lei n° 9.430/96, correta a
imposição da penalidade.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da impugnação.
É o Relatório.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.798 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720138/2016-66

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança de multa de ofício
pela falta de recolhimento do Imposto sobre Produtos Industrializados na importação - IPI
incidente sobre veículos importados pelo recorrente e juros de mora.
Conforme relatado, o valor do IPI – vinculado à importação - e do juros de mora
constam dos autos do processo administrativo fiscal no 10921.720522/2015-88, ao qual o
presente processo se encontra apenso.
Naquele processo, a matéria objeto do lançamento, incidência de IPI na
importação, estava sendo discutida no Mandado de Segurança no 5015076-38.2012.404.7201/SC.
Em 06/11/2012 foi concedida liminar com antecipação de tutela, a qual foi
revogada em sentença de 04/03/2013, denegando a segurança e declarando a improcedência do
pedido e a exigibilidade do IPI na importação dos bens descritos no auto de infração.
Segundo a fiscalização e em consulta ao processo no site do TRF4, atualmente o
mérito desta ação encontra-se transitado em julgado, desde a data de 02/04/2013, com ganho de
causa dado à União.
O presente processo trata apenas de Auto de Infração complementar para cobrança
da multa de ofício cuja lavratura se deu em 08/03/2016 (fls. 2 a 15).
Dispõe a Lei no 9.430/1996:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001).
§1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo.
O Código Tributário Nacional – CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
assim dispõe no seu do art. 151:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) (grifei)
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.798 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720138/2016-66

Verifica-se dos autos que quando da lavratura do auto de infração a liminar já
havia sido revogada e denegada a segurança em sentença de mérito, inexistindo qualquer medida
judicial na forma dos incisos IV e V do art. 151 do CTN, suspendendo a exigibilidade do
referido tributo.
O tema não merece maiores digressões e já se encontra sumulado por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, devendo ser aplicada ao presente caso a Súmula
CARF n° 50 que assim dispõe, in verbis:
Súmula CARF no 50:
É cabível a exigência de multa de ofício se a decisão judicial que suspendia a
exigibilidade do crédito tributário perdeu os efeitos antes da lavratura do auto de
infração. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
No que se refere a cobrança de juros de mora sobre os valores lançados, é uma
imposição legal, nos casos de atraso no pagamento, nos termos da previsão expressa no artigo
61, da Lei no 9.430/96, incidente no caso sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Igualmente tal matéria já fora pacificada no âmbito deste Conselho
Administrativo por meio da Súmula CARF no 108:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Em face do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É assim que voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital